Tribunal: STF
Processo: MI 7251
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de injunção impetrado por Helaine de Fátima da Silva com o objetivo de suprir omissão legislativa referente ao inciso I do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, que trata de aposentadoria especial de servidores públicos com deficiência.
    A impetrante narra ser servidora pública distrital, lotada na Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, sendo admitida como professora sob o Régime Jurídico Uníco (Lei Federal n. 8.112).
    Aduz que a “SEE-DF reconheceu que a impetrante faz jus à concessão do benefício de aposentadoria especial (pessoa com deficiência), com enquadramento como deficiência moderada, por apresentar média de pontuação igual a 6.050 pontos (conforme documento em anexo), mas sente-se impedida para proceder a aposentadoria por tempo especial perante o atual Regime Jurídico Único, pois não houve iniciativa legislativa no que concerne à elaboração de lei complementar, definindo os critérios para a concessão da aposentadoria especial dos servidores públicos com deficiência” (e-DOC 1, p. 2 )
    Alega ter requerido o benefício junto ao órgão competente para análise, mas teve seu pedido indeferido pela ausência de norma infraconstitucional regulamentadora do dispositivo constitucional invocado.
    Requer seja reconhecida a mora legislativa e determinada a aplicação do artigo 57 e seu § 1º, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 38, p. 1-2):
    MANDADO DE INJUNÇÃO. OMISSÃO LEGISLATIVA. ART. 40, §4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). DEVER DE LEGISLAR. ESFERA LOCAL. PRECEDENTE. AUTORIDADES FEDERAIS. ILEGITIMIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. ART. 102, I, “Q”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. O Presidente da República e o Poder Legislativo Federal são partes ilegítimas para figurar no polo passivo de mandado de injunção impetrado por servidores públicos estaduais, distritais e municipais, visando a regular os requisitos das aposentadorias especiais previstas no art. 40 da Constituição Federal, pois a atribuição de sua disciplina passou a cada ente federativo com a Emenda Constitucional 103/2019, como reconhecido pelo Plenário do STF à unanimidade no julgamento do MI 6816/DF.  
2. É incompetente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandado de injunção contra autoridades municipais, distritais ou estaduais. - Parecer pela extinção da impetração sem resolução do mérito, por ilegitimidade dos impetrados, na forma do art. 485, VI, do CPC, e incompetência absoluta do juízo.
    Prestaram informações o Presidente do Senado Federal (e-DOC 30), a Advocacia-Geral da União (e-DOC 33) e o Presidente da República (e-DOC 34).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, verifico que o mandado de injunção pressupõe uma omissão legislativa, a qual inviabilize o exercício de um direito subjetivo constitucional. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: MI-AgR 2.123, redator para acórdão Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 1º.08.2013; MI-AgR 375, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 15.05.1992; e MI 6.070, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno DJe 22.05.14.
    Na espécie, a impetrante alegou que mesmo com a vigência da Emenda Constitucional n. 47 não existe Lei Complementar Federal que regulamente o inciso I do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal. 
    A jurisprudência firmada nesta Corte era no sentido de reconhecer situação semelhante à prevista na Súmula Vinculante 33, para fins de aplicação do artigo 57, da Lei 8.213/91, diante da inexistência de legislação específica no próprio Regime Geral. Neste sentido, o precedente do MI 1.967-AgR, Rel. Min. Celso de Mello.
    Com a Lei Complementar 142/2013, que regulamentou, no âmbito do Regime Geral da Previdência Social, o artigo 201, § 1º, da Constituição, passando a prever regras específicas para os trabalhadores com deficiência vinculados a esse Regime, vinha-se adotando entendimento no sentido de determinar a aplicação do artigo 57 da Lei 8.213/91 até a entrada em vigor da Lei Complementar 142/2013 e que, diante desse novo regramento, deveria ele integrar a aplicação do artigo 40, § 4º, inciso I, da Constituição, a partir da sua entrada em vigor.
    Em análise do tema, o Plenário desta Corte, em decisão proferida no MI 6.455, de relatoria do Min. Dias Toffoli, concluiu, em 07.10.2015, por unanimidade de votos, que a referida Lei Complementar deve ser aplicada a todos os requerimentos que tenham como objeto a aposentadoria do servidor público com deficiência, independentemente da época em que foi prestado o serviço, não se revelando coerente, após a edição de lei específica, a utilização do art. 57 da Lei 8.213/91.
    Assim, a utilização integral da Lei Complementar 142/13 à regulamentação das aposentadorias dos servidores públicos com deficiência era o parâmetro utilizado para viabilizar o exercício do direito assegurado constitucionalmente.
    Ocorre que, a edição da EC 103/2019 alterou o sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição e disposições transitórias, o tema da aposentadoria especial dos servidores públicos no artigo 40, §§ 4º-A, 4º-B e 4º-C, passou a ser tratado nos seguintes termos:
    “§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º.
    § 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.
    § 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.
    § 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.” (grifou-se)
    No tocante à aposentadoria especial de servidor público com deficiência, a supracitada norma definiu o respectivo ente federativo como competente para legislar, por lei complementar, sobre a idade e o tempo de contribuição diferenciados a serem aplicados aos seus servidores (art. 40, § 4º-A da Constituição Federal). 
    Ou seja, atribuiu-se aos entes da Federação a competência para legislar acerca dos critérios para concessão de aposentadoria especial ao servidor com deficiência.
    Assim, a possível mora no dever de legislar sobre o tema, cuja competência para legislar não é obrigatoriamente federal, não pode ser imputada automaticamente ao Presidente da República e ao Congresso Nacional, única hipótese em que a competência para processar e julgar o mandado de injunção seria desta Corte.
    No caso sob exame, tendo em vista que a impetrante é servidora Distrital e considerando a superveniência da EC nº 103/2019, a omissão legislativa deve ser atribuída ao Chefe do Executivo do Distrito Federal.
    Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO NORMATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 103, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. ART. 22 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS, MUNICIPAIS E DISTRITAIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DE CADA ENTE FEDERATIVO, NA FORMA DO ART. 40, § 4º-A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MANDADO DE INJUNÇÃO JULGADO PREJUDICADO. 1. O mandado de injunção surge com a função precípua de viabilizar o exercício de direitos, de liberdades e de prerrogativas diretamente outorgados pelo constituinte, no afã de impedir que a inércia do legislador frustre a eficácia de hipóteses tuteladas pela Lei Fundamental. 2. A aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência está consagrada como direito previsto no art. 40, § 4º-A, da Constituição da República (antigo art. 40, § 4º, I), incluído pela Emenda Constitucional 103/2019. 3. A Emenda Constitucional 103/2019 predica, em seu art. 22, caput, que a aposentadoria especial de servidor público federal portador de deficiência é assegurada mediante o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar 142/2013, que deve ser aplicada inclusive nos períodos de prestação de serviço anteriores à sua vigência, até que seja editada a lei complementar exigida pelo art. 40, § 4º-A, da Constituição da República. 4. O art. 57 da Lei 8.213/1991 não é aplicável para fins de verificação dos requisitos para a aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência, porquanto o diploma legislativo não rege, em nenhum aspecto, os critérios necessários à apreciação administrativa desse modelo de aposentadoria especial. 5. In casu, houve a perda superveniente do interesse de agir da entidade impetrante. Isso porque, desde o início da vigência da Emenda Constitucional 103/2019, a autoridade administrativa responsável pela apreciação do pleito de aposentadoria não mais pode negar-se a fazê-lo com fundamento na ausência de norma regulamentadora do art. 40, § 4º-A, da Constituição da República. Deveras, embora subsista a ausência de lei complementar específica, o vácuo normativo não mais representa inviabilidade do gozo do direito à aposentadoria em regime especial dos servidores públicos federais portadores de deficiência, na forma do art. 22, caput, da Emenda Constitucional 103/2019. 6. O art. 40, § 4º-A, da Carta da República, incluído pela Emenda Constitucional 103/2019, predica que cada ente político da Federação deverá estabelecer, em relação a seus próprios agentes estatais, por meio de leis complementares a serem editadas no âmbito de cada uma das unidades federadas, o respectivo regime especial de aposentadoria dos servidores portadores de deficiência. 7. A colmatação de eventual lacuna legislativa existente na regulamentação da aposentadoria especial de servidores públicos estaduais, municipais ou distritais portadores de deficiência deverá ser realizada por meio da legislação complementar a ser editada pela correspondente unidade da Federação, de sorte que a União Federal não mais possui competência legislativa para dispor sobre a aposentadoria especial desses servidores, nos termos do art. 40, § 4º-A, da Constituição Federal, incluído pela EC 103/2019. 8. A ausência de competência legislativa da União Federal para regulamentar a aposentadoria especial de servidores públicos estaduais, municipais ou distritais portadores de deficiência implica a ilegitimidade passiva do Presidente da República ou do Congresso Nacional para figurarem como autoridades ou órgãos estatais coatores, o que, por conseguinte, afasta a competência desta Corte para a apreciação do mandamus, na forma do art. 102, I, q, da Constituição da República. 9. Ex positis, reajusto o voto para declarar o mandado de injunção PREJUDICADO, diante da superveniência da Emenda Constitucional 103/2019. Prejudicado o agravo interno interposto pela União” (MI 1613 AgR-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 29.05.2020). 
    Assim, se esta Corte não mais é competente para analisar os mandados de injunção impetrados pelos servidores estaduais, municipais e distritais, este mandamus não comporta prosseguimento.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 
    “Na espécie, como o impetrante é servidor municipal, impõe-se concluir pela insubsistência de lacuna regulamentadora imputável às autoridades apontadas como coatoras neste mandado de injunção. Com efeito, ante a superveniência da EC nº 103/2019, omissão legislativa acaso existente, quanto à aposentadoria especial de servidores com deficiência do Município de Maranguape/CE, é, doravante, imputável ao prefeito daquele ente federado, circunstância que não se amolda ao previsto no art. 102, I, “q”, da Magna Carta” (MI 7.252, Rel. Min. Rosa Weber, DJ 12.12.2019).
    “Ocorre, no entanto, que, após a reforma promovida pela EC nº 103/2019, cada ente político da Federação, a partir de então, deverá estabelecer, em relação a seus próprios agentes estatais, por meio de leis complementares a serem editadas no âmbito de cada uma das unidades federadas (CF, art. 40, § 4º-A), o respectivo regime especial de aposentadoria dos servidores públicos com deficiência. 
    (…)
    Tendo em vista, portanto, a manifesta ausência de competência legislativa da União Federal para dispor sobre a aposentadoria especial dos servidores estaduais, distritais e/ou municipais a que se refere o art. 40, § 4º-A, da Constituição Federal (incluído pela EC nº 103/2019), não há como dar trânsito, nesta Corte, à presente ação injuncional, por não se subsumir a situação versada nesta causa a qualquer das hipóteses taxativamente enumeradas no rol inscrito no art. 102, I, “q”, da Constituição da República” (MI 7098, Rel. Min. Cels de Mello, DJe 21.2.2020).
    Diante do exposto, nego seguimento ao mandado de injunção, nos termos do artigo 21, § 1º do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator 
Documento assinado digitalmente